Tribunal: STF
Processo: RE 1293425
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar local que está assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM - DECISÃO MAJORITÁRIA - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE POSSUI LEGITIMIDADE EM RAZÃO DO INTERESSE NA CAUSA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE - PROVIMENTO PARA DETERMINAR O SEGUIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES - COMPETENCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - RECURSO PROVIDO.



    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, deu provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos pela Defesa tiveram o seguimento negado pela decisão monocrática do E. Juiz designado para redigir o Acórdão, que verificou a falta de legitimidade ativa do Embargante. O Agravo Regimental, interposto foi provido apenas para determinar o prosseguimento dos Embargos. As combativas argumentações do Embargante procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri.



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n° 0003685-11.2017.9.26.0010, Redator para o acórdão o Dr. Paulo Adib Casseb)



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado violou as normas contidas nos arts. 125, § 4º, e 129, I, da Constituição da República. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Verifico, da análise dos autos, que o acórdão ora recorrido manteve decisão proferida pelo Juízo da Justiça Militar estadual que, ao reconhecer hipótese de excludente de ilicitude, efetuou o arquivamento indireto de inquérito policial militar, no que toca à apuração de suposto crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil.



    Destaque-se, como bem sustentou o Ministério Público do Estado de São Paulo, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude, em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente. 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte (com meus grifos):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO ‘PARQUET’.



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que ‘o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)’.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.279.828-ED/SP, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.322.888-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, no mesmo sentido, decisões monocráticas de eminentes ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal: RE 1.268.027/SP, ministro Edson Fachin; RE 1.281.262-AgR/SP, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que arquivou o inquérito policial militar, com a consequente remessa dos autos à Justiça comum competente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator